Tribunal: TJES
Processo: 5001605-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001605-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2
.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - SEM NOTA ORAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001605-91.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, a Embargante alega, em breve síntese, que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão.

Nesta senda, alega a Embargante que o v. acórdão impugnado restou omisso quanto ao fato de que a decisão objeto do recurso de agravo de instrumento (1) viola o direito ao transporte estampado no art. 6º, da Carta Federal; (2) desconsidera o interesse público na preservação do serviço de transporte de caráter essencial (art. 30, V, da Carta Federal); (3) afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (art. 37, XXI, da Carta Federal, e art. 9º, caput, §§ 2º e 4º, art. 10, ambos da Lei Federal nº 8.987/1995) e (4) viola o art. 20, do Decreto-Lei nº 4.657/1942, pois que devem ser considerados os efeitos práticos da decisão.

Pois bem.

De início, convém ressaltar que a Embargante não articulou, em suas razões recursais (id 4311068), a matéria relativa aos referidos arts. 6º e 37, da Carta Magna, art. 9º,
caput
, §§ 2º e 4º, e art. 10, ambos da Lei Federal nº 8.987/1995, assim como ao art. 20, do Decreto-Lei nº 4.657/1942, não havendo que se falar em omissão neste particular.

Com efeito, a alegação de omissão deduzida pela parte traduz-se em manifesto interesse de reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador.

Acerca da violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, restou expressamente consignado no voto condutor que “
as discussões envolvendo o preço e eventuais subsídios a serem concedidos pelo Poder Concedente não podem, por outro lado, abarcar quaisquer medidas que, no entender da Concessionária, possam proporcionar o pretenso equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a exemplo da manutenção de frota com prazo de vida útil expirado, conforme previsto na legislação e no contrato
”.

Veja-se, na íntegra, o voto, relativamente a esse ponto da irresignação:

“O desequilíbrio econômico-financeiro alegado pela Agravante na ação judicial de origem deverá, evidentemente, ser objeto de exame e de instrução probatória, já tendo havido, inclusive, a nomeação de perito e entrega dos autos em carga para a diligência.

Ocorre que as discussões envolvendo o preço e eventuais subsídios a serem concedidos pelo Poder Concedente não podem, por outro lado, abarcar quaisquer medidas que, no entender da Concessionária, possam proporcionar o pretenso equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a exemplo da manutenção de frota com prazo de vida útil expirado, conforme previsto na legislação e no contrato.

No caso, restou bem consignado na decisão vergastada que a nova análise técnica realizada pelo Poder Concedente no mês de dezembro/2022 ‘indica substancial alteração no panorama anteriormente analisado, notadamente porque, além da questão atinente à vida útil dos veículos (distintos daqueles apontados à época pela concessionária), a vistoria realizada revela a existência de diversas outras irregularidades atualmente existentes nos ônibus de propriedade da parte requerente, as quais, em sua grande maioria, comprometem a segurança e o conforto da prestação do serviço de transporte público de passageiros (tais como a avaliação negativa de pneus, farol, luz de freio, campainhas de parada, iluminação interna, janelas, elevador para cadeirantes, assentos, dentre outros), o que motivou a acertada proibição de circulação dos coletivos em questão, ante a inequívoca ofensa ao artigo 37, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 02/2006 e ao próprio Código de Trânsito Brasileiro’.

A Agravante aduz, por outro lado, que laudo técnico realizado unilateralmente comprovaria a segurança dos veículos em questão, embora já expirada o prazo de vida útil de 10 (dez) anos previsto na legislação municipal.

A controvérsia acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos técnicos e de segurança dos ônibus que integram o serviço municipal de transporte de passageiros, a meu sentir, desborda do próprio âmbito da ação judicial de origem, na qual se discute o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da defasagem do preço da passagem e da ausência de subsídios do Poder Concedente, não cabendo o alargamento da instrução probatória com a finalidade de examinar questão incidental deste jaez, notadamente quando assentada em suposta ilegalidade de ato administrativo que não compõe a causa de pedir.

Nada obstante, a obrigação de renovação da frota quando exaurido o prazo de dez anos já era de conhecimento da Concessionária por ocasião da celebração do contrato de concessão, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito a quo na decisão vergastada, não podendo se eximir das obrigações pactuadas por meio de tutelas judiciais que evidenciam indevida intromissão na execução do serviço público municipal de transporte de passageiros.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.